Tribunal: TJSP
Processo: 2058572-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título executivo extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de novas pesquisas de bens via BacenJud, RenaJud e InfoJud – Irresignação do exequente – Decurso de aproximadamente 2 anos – Período razoável para a reiteração do pedido de pesquisa – Recurso provido, para determinar a realização de pesquisas por meio dos Sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud.